Tribunal: TJPA
Processo: 0069572-39.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0069572-39.2015.8.14.0006

APELANTE: C&A MODAS LTDA., BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO: MARIA CONCEICAO DA COSTA ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL CONSTATADA EM SEDE MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO CAPAZ DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO BRADESCARD S/A
contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu do recurso de Apelação por si aviado, ante a manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal. O agravante sustenta, em suma, que suas razões de apelação são adequadas e compreensíveis, buscando a reforma da sentença e dialogando com a decisão recorrida, pugnando pela primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão cinge-se em analisar se a decisão monocrática, que não conheceu do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser mantida, porquanto o agravo interno não apresentou argumentos novos aptos a infirmá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não traz argumentos novos e relevantes capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.

O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser anulada ou reformada. A mera repetição de argumentos ou a apresentação de razões dissociadas do que foi decidido viola tal requisito de admissibilidade.

No caso concreto, a decisão monocrática agravada demonstrou, de forma pormenorizada, que as razões da Apelação interposta pelo ora agravante estavam totalmente dissociadas dos fundamentos da sentença. A sentença julgou procedente uma Ação de Consignação em Pagamento, extinguindo a obrigação da parte autora, com base na ausência de alegação das matérias de defesa previstas no art. 544 do CPC. A peça recursal, contudo, limitou-se a reproduzir teses genéricas e padronizadas atinentes a uma suposta Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo, sem sequer tangenciar a matéria efetivamente decidida pelo juízo de primeiro grau.

O presente Agravo Interno, por sua vez, não traz qualquer fato ou argumento jurídico novo capaz de infirmar a sólida fundamentação da decisão monocrática. Limita-se a insistir, de forma genérica, na tese de que o apelo era dialético, mas não logra êxito em demonstrar, objetivamente, como as razões do apelo original enfrentaram os fundamentos da sentença consignatória.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida (sentença) inviabilizou o conhecimento do recurso de Apelação, e a ausência de argumento novo no Agravo Interno impõe a manutenção da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento da Apelação.

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos ou relevantes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024; (AgInt nos EDcl no AREsp 1585474/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0069572-39.2015.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S/A.

AGRAVADO: MARIA CONCEIÇÃO DA COSTA ALVES.

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCARD S/A
(Id. 25412129), com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 24671523) que não conheceu do recurso de Apelação por si aviado, em razão da manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que o recurso de Apelação atendeu aos requisitos legais, pois suas razões são adequadas, compreensíveis e buscam a reforma da sentença. Aduz que o recurso dialoga com a decisão recorrida e invoca a primazia do julgamento de mérito, pugnando, ao final, pela reconsideração da decisão ou, alternativamente, pelo provimento do Agravo para que o recurso de Apelação tenha seu regular processamento e seja analisado pelo Colegiado.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Contudo, adianto que não merece provimento.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por falta de dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Conforme exposto na decisão monocrática ora agravada, o recurso de Apelação interposto pelo agravante não cumpriu o requisito de admissibilidade previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator o dever de “
não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

Tal dispositivo consagra o
princípio da dialeticidade
, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, cabendo ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo, confrontando-os diretamente com as razões de decidir da decisão impugnada.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau julgou procedente a
Ação de Consignação em Pagamento
, para declarar que o valor devido era o indicado na inicial (R$ 353,32) e, por consequência, declarar extinta a obrigação da parte autora. O magistrado sentenciante o fez com fundamento na ausência de alegação, pela parte ré, de qualquer das matérias de defesa elencadas no rol taxativo do art. 544 do Código de Processo Civil.

Contudo, ao interpor o apelo, o agravante limitou-se a reproduzir, de forma dissociada, argumentos genéricos sobre uma suposta
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo
, discorrendo sobre temas como
pacta sunt servanda
, venda casada e inversão do ônus da prova, sem, contudo, fazer o devido cotejo com as razões de decidir adotadas pelo juízo
a quo
. A peça recursal não enfrentou, em uma linha sequer, o fundamento central da sentença: a preclusão da matéria de defesa na Ação de Consignação em Pagamento.

Os argumentos trazidos no presente Agravo Interno não apresentam qualquer fato novo ou fundamentação jurídica capaz de alterar essa conclusão. A parte agravante se limita a afirmar que seu recurso era dialético, mas não demonstra, objetivamente, em que ponto a peça recursal combateu os fundamentos específicos da sentença consignatória. A alegação genérica não supre a necessidade de uma impugnação específica e dialética.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO AO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, O QUE CARACTERIZA A FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. III. RAZÕES DE DECIDIR:1. A AGRAVANTE NÃO ATACOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, LIMITANDO-SE A REPRODUZIR OS TERMOS DA CONTESTAÇÃO, O QUE NÃO ASSEGURA O TRÂNSITO DO RECURSO.2. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA INVIABILIZA O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.3. A DECISÃO MONOCRÁTICA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, NÃO HAVENDO ELEMENTOS PARA SUA REFORMA. IV. DISPOSITIVO E TESE:1. RECURSO DESPROVIDO.TESE DE JULGAMENTO: 1. A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, LIMITANDO-SE A MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO, CARACTERIZA A FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INVIABILIZANDO O CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. ___________DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, ART. 1.010, II E III.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AGINT NO ARESP 1.776.084-GO, REL. MIN. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 14.03.2022; TJRS, AGINT Nº 70085339380, RELª DESª IRIS HELENA MEDEIROS NOGUEIRA, J. 06.10.2021.(Apelação Cível, Nº 50293664120228210010, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-05-2025)

Assim, os argumentos expendidos no presente Agravo não têm o condão de infirmar as razões anteriormente esposadas, revelando-se plenamente apropriada a decisão recorrida ao caso concreto, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Destarte, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, estando em consonância com a jurisprudência pátria. Ademais, a ausência de fato novo ou argumento relevante no presente Agravo Interno impõe a sua rejeição.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025